Tribunal: TJBA
Processo: 8020222-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020222-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA AGRAVADO: ALAN AMORIM SALES - CPF 907.557.745-15 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso de apelação. Relação entre cooperado e cooperativa de crédito. Empréstimo mediante cédula de crédito bancário. Atividade equiparada à de instituição financeira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 568 do STJ, negou provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e cooperado, diante da contratação de empréstimo por cédula de crédito bancário, e, por consequência, fixou a competência das Varas de Relações de Consumo. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se a contratação de empréstimo mediante cédula de crédito bancário, firmada entre cooperativa de crédito e associado, configura ato cooperativo típico, regido pela Lei 5.764/71, ou relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, incluídas as cooperativas de crédito que exercem atividades típicas do mercado financeiro. 4. Cooperativas de crédito, embora constituídas sob regime mutualista, oferecem produtos e serviços análogos aos das instituições bancárias, como empréstimos, cartões e aplicações, sujeitando-se à legislação consumerista. 5. A contratação de empréstimo mediante cédula de crédito bancário, com incidência de encargos financeiros, descaracteriza o ato cooperativo típico e configura prestação de serviço financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. A vinculação do cooperado à cooperativa, nos casos em que se dá apenas como requisito para obtenção do crédito, não descaracteriza a relação de consumo, tendo em vista a existência de onerosidade e a posição de vulnerabilidade do contratante. 7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais consolida o entendimento de que, quando a atividade da cooperativa se equipara à das instituições financeiras, aplicam-se as normas do CDC. 8. Inexistem no agravo interno fundamentos novos aptos a modificar a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 9. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº 8020222-95.2024.8.05.0000, em que é agravante SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA e agravado ALAN AMORIM SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.